Tribunal: TJDFT
Processo: 0712995-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712995-92.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE A AUTORIA DEMONSTRADAS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIREINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto (artigo 155, caput, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar: (i) se restou suficientemente comprovada a autoria; (ii) se presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como para a eleição do regime aberto para início do cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovada a autoria e materialidade do crime de furto, por meio do acervo probatório idôneo e suficiente, não há se falar em absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. O resultado do laudo papiloscópico que afirma ser do réu as digitais coletadas em objetos situados no interior da residência das vítimas, aliado aos relatos judicializados delas, constituem prova robusta e suficiente para fins de provar a autoria e legitimar o decreto condenatório. 5. A multireincidência é circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como impõe a fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso do que aquele previsto para a reprimenda aplicada. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas da autoria pelo delito de furto; b) artigo 33 do Código Penal, pleiteando a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Sustenta que o regime semiaberto ofende o princípio da individualização da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 33 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. DESCONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fixação de regime prisional mais gravoso, como o semiaberto, é possível em casos de réu reincidente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, que permite tal medida em razão das circunstâncias desfavoráveis do caso concreto. 2. Conforme reconhecido pelo acórdão do Tribunal de origem, a substituição da pena seria insuficiente para a repressão dos fatos cometidos, tendo em vista a reincidência do réu. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.669.685/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015